Tribunal: TJPA
Processo: 0044570-55.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0044570-55.2015.8.14.0301

APELANTE: COORDENADORA EXECUTIVA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E NAO TRIBUTARIA  CEEAT/BELEM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IPVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DA EX-PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO OCORRIDA EM 2011. COBRANÇA DE IMPOSTO RELATIVO AOS ANOS DE 2012, 2013, 2014 E 2015, QUANDO JÁ NÃO TINHA DOMÍNIO SOBRE O BEM MÓVEL.

ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE PASSOU A PREVER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM LEI ESTADUAL PARA CASOS TAIS NÃO PODE SER APLICADA POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
ASSOCIACÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 5265640 que deu provimento ao recurso de apelação cível e, em remessa necessária, modificou a sentença nos termos do provimento recursal.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO Nº 585 DO STJ.

INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. APLICABILIDADE DA SÚMULA SOMENTE NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL COMANDO EM SENTIDO CONTRÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO EM RELAÇÃO À DEFINIÇÃO DOS FATOS GERADORES, BASES DE CÁLCULO E CONTRIBUINTES. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 24, § 3º, DA CF/1988 E ART. 12, I E II, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 E ART. 48 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.703/2006. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO APELANTE PELO RECOLHIMENTO DO IPVA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

A ora recorrente opôs embargos de declaração no id. 5310800, tendo eu, no id. 5316023, entendendo que não se tratava das hipóteses para oposição dos aclaratórios, pois o referido recurso cuidava verdadeiramente de impugnação meritória, determinei a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC/15.

Assim, a ora agravante, atendendo ao despacho supramencionado, alega, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 5386246), a ausência de lei que previsse responsabilidade tributária do transferente e a inexistência de norma que impusesse a obrigação de comunicar a venda.

Postula, ao final o conhecimento do recurso e o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 5410189.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

AUSÊNCIA DE LEI QUE PREVEJA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO TRANSFERENTE - LEGALIDADE ESTRITA.

Alega a agravante que o art. 12 da Lei Estadual n° 6.017/96 (vigente quando da transferência) não previa a responsabilidade tributária do alienante em relação aos débitos futuros à aquisição do veículo.

Meditando melhor a respeito do tema, verifico que assiste razão à agravante pelas razões que passo a expor.

A Lei Estadual nº 6.017/96, em seu art. 11, pontua que o “contribuinte do imposto é o proprietário do veículo”.

O art. 1.267 do Código Civil impõe que é a tradição da coisa móvel que transfere a propriedade, senão vejamos:

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

A mencionada tradição, na hipótese em julgamento, pode ser observada no id. 3340366, no qual consta o protocolo de entrega ao gerente operacional do Hospital Metropolitano do Documento Único de Transferência do Veículo a respeito do qual o Fisco estadual está cobrando IPVA.

Assim, observa-se que a intenção de transferência do veículo se deu em 29.06.2011, data que consta do documento acima referido.

Destarte, a partir de tal data, resta comprovado que a agravante não era mais titular do domínio do veículo em questão, não podendo ser-lhe atribuída a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA referente aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015.

O fato de a agravante não ter realizado a comunicação da transferência do bem ao Detran, neste caso concreto, de igual modo, não lhe torna responsável pelo pagamento do tributo com fundamento no art. 134 do CTB, uma vez que a solidariedade ali referida trata apenas das questões atinentes à penalidades e não ao pagamento de tributo.

Do mesmo modo, especificamente em relação à legislação do Estado do Pará, frisa-se que a previsão constante no atual art. 12, item VII, da Lei nº 6.017/96, que atribuiu ao alienante que não comunicar a alienação ao órgão encarregado do registro e do licenciamento, responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, foi incluída apenas com a Lei nº 8.867/2019, não podendo, em razão do princípio da irretroatividade tributária, ser aplicada ao caso em questão, cujos débitos tributários referem-se aos anos de 2012 a 2015.

Isso se diz porque, de fato, a legislação vigente à época não impunha tal responsabilidade ao alienante, não podendo haver solidariedade tributária prevista em decreto, sob pena de violação do art. 124, II, do CTN
[1]
e ao princípio da legalidade estrita do Direito Tributário (arts. 5º, II e 150, I, CF/88).

Desse modo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para negar provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo, assim, a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Belém, 21/02/2022